Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO IRREGULAR. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO (DJE). AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal estabelece o devido processo legal como garantia fundamental (art. 5o, LIV) e o Código de Processo Civil (CPC) impõe o dever de cooperação processual e proíbe a decisão surpresa (arts. 6o, 9o e 10).
2. O desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados implica nulidade, conforme art. 272, § 5o, do CPC.
3. As Resoluções CNJ 455/2022 e 569/2024 definem que o Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) serve exclusivamente para comunicações que exijam vista ou intimação pessoal, enquanto os demais atos devem ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico Nacional.
4. A intimação para manifestação sobre diligência infrutífera constitui ato processual ordinário que não exige intimação pessoal e deve ocorrer via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), principalmente quando há advogado constituído com pedido de intimação em seu nome.
5. A intimação realizada apenas via Domicílio Judicial Eletrônico, sem publicação no DJEN e em desrespeito ao pedido de intimação do advogado, viola o art. 272, § 5o, do CPC e a Resolução CNJ 455/2022.
6. A falta de advertência sobre as consequências da inércia viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, o que compromete a validade dos atos processuais subsequentes.
7. A combinação dos vícios - intimação irregular e ausência de advertência - ofende o devido processo legal e justifica a cassação da sentença.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.